Tribunal: TJES
Processo: 5000125-07.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000125-07.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA MORAES TORRES e outros
RECORRIDO: JOSE PAULO DE ARAUJO SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Aduz a defesa do Embargante que os referidos embargos merecem acolhimento a fim de que seja sanada omissão referente à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação em segunda instância.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Alega a defesa do Embargante que o acórdão é omisso no tocante à fixação de honorários advocatícios pela atuação da causídica Carla Rodrigues da Silva Peruti - OAB/ES 23.177, em segunda instância.

Não lhe assiste razão, porque não há qualquer pedido de fixação de honorários no recurso inominado apresentado pela nobre defensora dativa.

Assim, diante da ausência da alegada omissão, não conheço do recurso. No entanto, de ofício, majoro os honorários advocatícios devidos à defensora subscritora do presente recurso.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 18.03.2016, passaram a ser devidos honorários advocatícios em sede de recurso.

Nesse sentido, preceitua o art. 85, §11, do aludido diploma legal:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

Frise-se que o mencionado dispositivo deve ser aplicado apenas às decisões publicadas a partir de 18.03.2016 por ser esta a data da vigência do novo Código de Processo Civil.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de disciplinar a questão relativa ao direito intertemporal e à aplicação das novas regras do Código de Processo Civil de 2015, elaborou uma série de enunciados administrativos, dentre os quais o de nº 7, segundo o qual:

"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

In casu, verifica-se que a r. sentença condenatória foi proferida em 21.06.2022, ou seja, depois da vigência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Desse modo, a defensora dativa faz jus ao valor referente ao trabalho exercido em segunda instância.

Assim, considerando o trabalho, o tempo despendido, a responsabilidade e o zelo do profissional, diante da natureza da causa, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor dos honorários já fixados em primeira instância (R$ 500,00), majoro o valor dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa em mais R$ 300,00 (trezentos reais).

Por estes fundamentos, proponho o conhecimento e a rejeição dos presentes embargos de declaração, porém, de ofício, majoro os honorários advocatícios devidos à defensora dativa Carla Rodrigues da Silva Peruti - OAB/ES 23.177, por sua atuação em segunda instância, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.